Tribunal: TJMT
Processo: 0011202-98.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011202-98.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ISMAEL BATISTA RODRIGUES - CPF: 241.795.821-04 (APELADO), ANDREA MARIA ZATTAR - CPF: 629.447.461-20 (VÍTIMA), ROGERIO BORGES FREITAS - CPF: 831.989.031-49 (VÍTIMA), ADMINISTRACAO PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011202-98.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ISMAEL BATISTA RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CP). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal, por entender que não ficou comprovado o dolo específico necessário à configuração do delito.

II. Questão em discussão

A questão
em discussão consiste em determinar se o réu, ao relatar condutas da advogada e do Defensor Público a diversas instituições, agiu com o conhecimento inequívoco da inocência dos denunciados, elemento indispensável para caracterização do crime de denunciação caluniosa.

III. Razões de decidir

O dolo específico no crime de denunciação caluniosa exige que o agente atue com a intenção deliberada de imputar falsamente a prática de crime a alguém, sabendo de sua inocência.

As provas colhidas demonstraram que o réu, insatisfeito com os serviços prestados pela advogada e pelo Defensor Público, acreditava estar exercendo seu direito de buscar providências administrativas e penais contra eles.

A atuação do réu, ainda que juridicamente inadequada, não evidencia o dolo direto exigido para configurar o crime de denunciação caluniosa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Para a configuração do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), é indispensável o dolo específico, consistente no conhecimento inequívoco da inocência do denunciado, o que não se verifica quando o agente atua com a convicção de estar exercendo direito legítimo, ainda que de forma equivocada."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 339.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, RHC no 106.998/MA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011202-98.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ISMAEL BATISTA RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu Ismael Batista Rodrigues do crime tipificado no 339 do Código Penal (denunciação caluniosa).

Em suas razões, assevera que “
as provas colhidas sobre o crivo do contraditório e ampla defesa demonstraram inequivocadamente que o acusado [...] incorreu na prática do crime tipificado no artigo 339 do Código Penal, conclusão esta que levou em consideração inúmeras condutas do réu que evidenciaram que [...] deu causa a instauração de inquérito policial contra Andreia Maria Zattar e Rogério Borges Freitas, imputando-lhes crime do qual sabia ser inocente”

(Id.
226585157 - pág. 1-16).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
226585160 - pág. 1-18).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(Id.
231099655 - pág. 1-11).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011202-98.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de denunciação caluniosa e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Ressai dos autos que, em 09/10/2017, o denunciado Ismael Batista Rodrigues acionou a ouvidoria do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (reclamação n° 29832), noticiando que foi prejudicado nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n° 39379-12.2009.811.0042, pela advogada Andréa Maria Zattar e pelo defensor público Rogério Borges Freitas, motivando a instauração do competente inquérito policial n° 010/2018/DECFAP/MT — Código 527238, para escorreita apuração dos fatos.

Segundo o denunciado Ismael, ele contratou os serviços advocatícios de Andréa Maria Zattar, visando a propositura de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em face da Concessionária Gramarca e da seguradora HDI Seguros S/A, sendo que após o decurso de 3 (três) anos sem obter nenhuma resposta referente a ação, optou por contratar outro advogado. Ao procurar a advogada Andréa para assinar o distrato, esta teria se recusado, alegando falta de motivos e solicitando que tal procedimento fosse formalizado via AR (fl. 50/52) e que o denunciado comparecesse no escritório para que providenciasse o pagamento dos honorários devidos em contrato, porém Ismael não compareceu, vindo contratar a advogada Adiles Maria Morais para representá-lo nos autos da ação de indenização referenciada.

Logo após a audiência de conciliação, a advogada Adiles se retirou do processo, ocasião em que o denunciado procurou a Defensoria Pública-MT e foi atendido pelo Defensor Público Rogério Borges Freitas, o qual prestou-lhe toda a assistência judiciária gratuita dando sequência aos atos processuais, culminando com a integral procedência da ação e condenação da seguradora HDI Seguros S/A no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais e materiais, conforme requerido na petição inicial.

Ressalta-se que, nesse ínterim, a advogada Andréa havia proposto ação de cobrança de honorários em face de Ismael, sendo também julgada procedente, determinando que o denunciado promovesse o pagamento de 30% dos valores avençados em contrato.

Por surpresa do Defensor Público Rogério Borges Freitas, o denunciado Ismael compareceu à Defensoria Pública-MT pedindo que desse um jeito para não pagar 30% dos honorários à advogada Andréa, vindo aquele responder que não atenderia esse pedido, por se tratar de falta de ética profissional, orientando-o que poderia propor uma ação autônoma de revisão de contrato.

Revoltado com a resposta negativa do Defensor Público, o denunciado apresentou reclamação na Segunda Sub-Corregedoria da Defensoria Pública-MT, sob n° 599533/2017 (fl. 94/102), bem como na ouvidoria do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (reclamação n° 29832) em desfavor de Andréa Maria Zattar e Rogério Borges Freitas.

O denunciado afirmou em sua reclamação que a advogada Andréa teria descumprido cláusula contratual, consistente em não acionar a Concessionária Gramarca na demanda judicial, pois propôs a ação cível apenas contra a pessoa jurídica HDI Seguros S/A. E que o Defensor Público Rogério, no dia da audiência encaminhou outra Defensora em seu lugar, bem como teria perdido prazo para recorrer quanto a decisão que determinou pagar 30% dos honorários contratuais.

Após diligências realizadas pela Autoridade Policial, bem como demais informações acostadas nos autos, há de se observar com clareza a má-fé (dolo) do denunciado Ismael, uma vez que os patronos não contrariaram os interesses de seu cliente, não lhe trazendo nenhum prejuízo processual, haja vista que a pretensão da ação foi totalmente alcançada nos autos da Ação de Indenização Código 407136.

Observa-se que o termo de declaração n° 983/2018 (fl. 149), do defensor Público Rogério está em conformidade com o fato apontado nos autos do IP n°010/2018, o qual foi arquivado. Já em relação as declarações do denunciado Ismael (fl. 153/156), verifica-se uma distorção da denúncia realizada pelo mesmo, formulada no IP n° 010/2018, onde demonstra sua inequívoca intenção de se eximir do pagamento dos honorários à advogada Andréa, mediante a utilização de expediente ardiloso. [...]

(Id.
226584188 - pág. 68-75).

O pedido de condenação não prospera.

O conjunto probatório demonstra que, em meados de 2009, o réu contratou Andrea Zattar para ingressar com uma ação indenizatória em face da concessionária Gramarca e da HDI Seguradora (Id.
226584188 - pág. 174-175).

Contudo, algum tempo depois descobriu que apenas a seguradora foi acionada e, como não recebia informações do processo, em 31-1-2013 notificou a advogada, dispensando seus serviços (Id.
226584188 - pág. 184-185).

A proposta de pagamento apresentada, à época,
foi rejeitada (Id.
226584188 - pág. 105-106).

Concomitantemente, o réu contratou outra profissional – advogada Adilis –, para representá-lo.

Na sequência, a pedido dele, a Defensoria Pública – Rogério Borges de Freitas – ingressou nos autos.

O pedido de indenização foi julgado procedente; contudo, a sentença arbitrou honorários contratuais em favor da advogada Andrea Zattar, ensejando inclusive a extinção da ação de cobrança que foi promovida por ela (Id. 226584188 - pág. 224 e 226584188 - pág. 304).

Por conta disso, o réu procurou a Defensoria Pública para que recorresse quanto aos honorários estabelecidos.

A princípio, ele não conseguiu ser atendido pelo Defensor Público – que estava de férias – que, posteriormente, lhe informou que não recorreria da decisão e que, se houvesse interesse, deveria ingressar com uma ação própria para discuti-los.

Assim, a sentença transitou em julgado.

Por se sentir lesado com a conduta de Andrea Zattar e do Defensor Público, o réu procurou a OAB/MT, a ouvidora da DPE/MT e o Ministério Público e denunciou o acontecido.

Os procedimentos administrativos resultaram inexitosos e o inquérito policial foi arquivado (Id.
226584188 - pág. 324
-336).

A prova testemunhal produzida corrobora os acontecimentos.

Na instrução processual, a advogada Andrea Maria Zattar asseverou que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com o réu, que posteriormente o rescindiu, se negou a pagar o que lhe era devido e ainda tomou providências contra ela:

MP: Conta para nós como foi essa situação envolvendo o senhor Ismael, que o que parece e levou até a senhora até a responder a inquérito policial, conta para nós o que a senhora lembra [...]?

T:
Eu fui constituída nos autos para propor uma ação indenizatória,
cheguei até a parte do agravo de instrumento, tive provimento até então em todas as pretensões e todos os postulados que havia feito no processo, e
o senhor Ismael, o senhor Ismael quis me desconstituir dos autos, mas queria apresentar um valor ínfimo, que não corresponde ao meu trabalho realizado,
fiquei aguardando o pagamento, um distrato, um substabelecimento, enfim, fui convocada via Diário da Justiça para comparecer numa audiência de conciliação e fui surpreendida por uma outra advogada, sentada na condição de procuradora, sem que me fosse avisado previamente, permaneci na sala, assisti, entendeu, fiquei aguardando por mais de um ano o pagamento dos honorários correspondentes, sem promover nenhuma medida, nem administrativa, nem judicial, aguardando pelo bom senso e nada,
até que eu coloquei nos autos o meu contrato de honorários
, aguardei, sobrevindo a sentença, entrei com embargos de declaração, a Juíza determinou a retenção de 1/3 (um terço) da sucumbência por eu ter atuado no processo e o valor remanescente seria para a Defensoria Pública, manifestei nos autos quando da fase da execução, do cumprimento da decisão que foi totalmente favorável ao senhor Ismael, pedindo a retenção dos meus honorários, o juiz concedeu a retenção, observou todo o trabalho que eu realizei, que era devido que eu não dei causa, determinou a retenção, o senhor Ismael, insatisfeito, constitui um novo advogado, que eu não me recordo o nome, que entrou, que em vez de recorrer da decisão, optou por um pedido de reconsideração, o pedido de reconsideração não foi acolhido, o advogado entrou com outro pedido pedindo a devolução do prazo para propor recurso, sendo que reconsideração não suspende o prazo recurso que é uma faculdade, então é
o senhor Ismael abusou do direito de ação e promoveu diversas acusações
, eu fui representada na Ordem dos Advogados, fui absolvida, mas deu um trabalho muito grande para fazer defesa [...], ele entrou com uma ação contra mim, como se eu tivesse cometido crime da administração pública, como se eu tivesse ido contra os interesses dele,
nessa ação o Defensor Público que atuou no processo também foi intimado, quando fui fazer a defesa, eu tive conhecimento que o Defensor Público também sofreu representação na corregedoria
, inclusive no momento que ele estava concorrendo a um pleito, que ele pleiteava promoção, não sei se isso resultou em prejuízo para ele, não sei se ele foi absolvido na Corregedoria da Defensoria pública,
eu sei que é OAB, me absolveu, sei que o processo junto à Administração Pública foi julgada improcedente
, ele sustenta, sempre colocava no processo que chegou a suspeitar de um servidor, falou a respeito de possível influência processual, porque a petição foi juntada rapidamente no processo, isso porque foi protocolada no fim de tarde, geralmente os servidores juntam as petições do dia, todo tipo de andamento que não lhe fosse favorável, ele sempre colocava em suspeição o ato da pessoa que pratica; isso é muito grave, tem que ser coibido, a gente tem o direito de exercício de ação, a gente tem direito de estar insatisfeito, mas a gente tem que pensar no que diz a respeito da atitude dos profissionais, que é tudo,
eu fui surpreendida, eu tive que comparecer, prestar depoimento, acusações gravíssimas, sendo que o próprio juiz reconheceu a legitimidade da HDI, sendo que todos os atos ‘praticatórios’ foram satisfatórios, que deram ensejo ao resultado procedente da ação
,
tanto que foi 100% satisfeita a ação, que não havia nenhum motivo para recurso; agora se o senhor Ismael achou que a decisão que o juiz prolatou com relação aos honorários não era devido, não era para se voltar nem contra mim, nem contra o Defensor Público, mas o advogado que já acompanhava o processo
, que ficou com um processo, que inclusive foi chamado para devolver, sob pena de busca e apreensão, ainda assim não devolveu, deveria ter promovido o recurso a tempo modo, porque estava com carga dos autos, mas não fez, pediu reconsideração, então, se algum prejuízo, o seu Ismael deveria ter conseguido enxergar que sofreu como perda de uma chance, enfim, seria contra o novo advogado e não contra todos que atuaram até então no processo com perfeição,
então houve abuso, houve acusações que não correspondem à atuação profissional
e durante muito tempo, quem fazia procura pelo meu nome localizava o processo criminal [...].

MP: Essa ação que a senhora ingressou pelo senhor Ismael é uma ação contra quem, qual que era o objeto dela?

T: Era uma ação de indenização de danos morais e materiais contra HDI, devido a uma colisão de um veículo, sofreu avaria e eles queriam fazer o conserto do veículo e nós discutíamos a perda total, a perícia inclusive não se convenceu da ‘perícia total’, mas através dos memoriais feitos, inclusive pela Defensoria Pública, convenceu o magistrado, foi bem fundamentado no sentido de que houve perda total e que deveria haver a reparação integral do veículo, a entrega de um veículo novo, enfim.

MP: A senhora falou que prestou depoimento, foi onde esse depoimento que teve que prestar?

T: Foi na... acho que tenho anotado aqui, só um minutinho, meu depoimento está nas folhas 257 dos autos.

MP: [...] em uma delegacia?

T: Hunrum.

MP: Então, a senhora respondeu a inquérito policial por esse fato aí?

T: [...] foi na Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e contra a Administração Pública, na DEFAZ.

[...]

MP: E a investigação era sobre um patrocínio infiel, suposto patrocínio infiel?

T: Exatamente, suposto patrocínio infiel da ação.

[...]

Defesa: Pelo que eu vi aqui, pelas defesas, pelos argumentos que o senhor Ismael levantou junto com a ouvidoria do Ministério Público, o inconformismo dele não era apenas em relação à fixação dos 30% pelo juiz para pagamento de honorários para a senhora?

T: Doutor, não foi só isso, ele começou a trazer infundadas. como se eu tivesse que chamar a Gramarca ao processo e eu não chamei ao processo; ele quis questionar minha atuação profissional, [...], segundo ele, a Gramarca deveria ter adentrado no polo passivo da ação, quando o próprio juiz, no mérito, reconheceu que a legitimidade era da HDI, porque o contrato era firmado pela HDI, ou seja, todo eventual prejuízo que Gramarca causasse em razão do contrato dela com HDI, quem faz a reparação é a seguradora e não a concessionária, que não tem nenhum vínculo com o senhor Ismael, então, até a atuação, a inclusão ou não de uma parte no polo passivo da ação ele questionou.

Defesa: Ou seja, ele questionou a escolha, assim, ele não concordava, ele é leigo, não é formado em direito, então, assim, ele questionava a sua forma de atuação, se deveria ser proposto contra a Gramarca ou contra a HDI, ou contra as duas?

T: Ele poderia ser leigo, mas ele estava representado por outra advogada, depois pela Defensoria pública, depois por outro profissional
,
então ele estava muito bem assistido e ciente dos fatos
, então, se ele o fez, foi com a intenção de me prejudicar, porque ele foi, ele não se satisfez, ele foi na ordem dos advogados, ele recorreu da decisão da OAB [...], tem as alegações que ele apresentou para a própria Defensoria Pública, eu acho que o senhor deve ter lido os autos, né?, então tá bem evidente as acusações que nos foram impostas não só a mim, como outro defensor que atuou no processo. [...]
(Id.
226584207 - pág. 1, 226584209 - pág. 1 e 226584211 - pág. 1
– relatórios de mídias ).

No inquérito policial, Rogério Borges Freitas contou que patrocinou os interesses de Ismael e da esposa na ação indenizatória e que “
não
tinha razão para recorrer, [pois] não iria criar mecanismos processuais para embaraçar o direito da advogada”, verbis:

Que o declarante é Defensor Público atuando na 8a Defensoria, Núcleo Cível, com atribuições na 8a Vara Cível da Capital, por onde tramitou o processo do Sr. ISMAEL BATISTA RODRIGUES. Que considerando que
o Ministério Público Estadual determinou o arquivamento do IP n. 010/2018/DEFAZ/MT, instaurado para apurar fato noticiado por ISMAEL BATISTA RODRIGUES, a respeito de suposta prática de patrocínio infiel imputado, em tese, ao declarante e a advogada ANDRÉA MARIA ZATTAR, vez que não restou demonstrada a ocorrência do delito

apontado ou de qualquer conduta criminosa
perpetrada pelo declarante e pela advogada ANDRÉA MARIA ZATTAR, isto posto é indagado do declarante porque ISMAEL BATISTA RODRIGUES os acusou perante a Ouvidoria Ministerial, na data de 09/10/2017, respondeu que o declarante foi designado como Defensor Público para acompanhar o andamento do processo que o casal ISMAEL BATISTA RODRIGUES e ELIANE CASTANHO FARIAS RODRIGUES ajuizou no ano de 2009, cuja finalidade era: "Ação indenizatória de danos materiais e morais em desfavor da empresa HDI SEGUROS S/A e da empresa GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, referente a um veículo GM/CORSA HATCH MAXX, placa NJQ 6839.
Que acompanhou o processo da audiência de instrução até o cumprimento de sentença
, e que, aliás, o casal ganhou tudo o que pediram, a sentença foi de total procedência em favor deles, o Juiz condenou a Seguradora HDI SEGUROS a pagar o veículo como havia sido solicitado na petição inicial, feita pela advogada ANDRÉA ZATTAR. Que eles não tiveram nenhum prejuízo de ordem material, e que o grande entrave foi eles não terem acertado os honorários contratuais, firmados em um contrato escrito, com a advogada ANDRÉA ZATTAR. Que eles foram orientados pessoalmente pelo declarante a realizarem o pagamento do que haviam combinado com a advogada ANDRÉA, mas eles cresceram os olhos no valor da indenização que a seguradora depositou nos autos, algo em torno de R$ 100.000,00.
Que o casal pediu ao declarante para dar um jeito de não pagar tudo isso para a advogada, ou seja, os 30% avençados em contrato, e o declarante disse aos dois que isso não faria, por ser uma falta de ética profissional. Que eles foram orientados a ajuizarem uma ação autônoma revisional de contrato, contra a advogada ANDRÉA ZATTAR, se assim desejassem, mas que essa discussão o declarante não iria levar para dentro do processo de indenização, pois são coisas distintas
. Que afirma ainda que eles tiveram o pedido de indenização julgado integralmente procedente e que a Defensoria Pública não envidou esforços para que o casal tivesse o melhor resultado possível na demanda, como de fato aconteceu.
Que acredita que ISMAEL se sentiu prejudicado, alegando que o declarante tinha perdido o prazo para recorrer da decisão que determinou o pagamento dos 30% dos honorários contratuais, porém, afirma que não perdeu prazo nenhum, porque
não tinha razão para recorrer e que não iria criar mecanismos processuais para embaraçar o direito da advogada ANDRÉA ZATTAR

de receber os honorários que até aquela data não haviam sido pagos
, portanto, acredita ser esse o principal motivo da denúncia do Sr. ISMAEL contra o declarante.
Que o declarante gostaria ainda de consignar que presenciou o casal ELIANE e ISMAEL proferindo expressões de difamação no balcão de atendimento da 8a Vara Cível, para a atendente e contra a sua pessoa, com vozes exaltadas, dizendo que: "o defensor público ROGÉRIO havia prejudicado ele no processo, por ter sido infiel e estar em conluio com a Dra. ANDRÉA, e que certamente o declarante teria recebido parte do dinheiro dele". Que o declarante informa que ficou muito aborrecido com a cena, mas não o procurou para tirar satisfações. Que se sentiu extremamente constrangido por ter sido interrogado na Delegacia de Polícia, por ter seu nome cadastrado na Central de Distribuição de Inquéritos Policiais do Fórum Criminal, por ter respondido indevidamente perante a Corregedoria da Defensoria Pública, perante o Conselho Superior da Defensoria Pública e perante a Ouvidoria da Defensoria Pública, e que cogitou seriamente em ajuizar uma Ação Cível Indenizatória contra o casal ELIANE e ISMAEL, uma vez que até hoje eles insistem em recorrer administrativamente para o Conselho Superior da DPE para pedir sua punição, uma vez que foi inocentado de todas as acusações de violação do dever funcional. Que decidiu não tomar nenhuma medida e também não se agrada de vê-los agora na situação de indiciados, que perdoou o casal de todos os males que fizeram contra a sua pessoa e não guarda rancor, mágoa ou sentimento de vingança [...]
(Id.
226584188 - pág. 374-378).

Em juízo, Rogério ratificou o depoimento anteriormente prestado:

MP: [...] o que o senhor saberia informar sobre isso?

T: De 2016 para 2017 fui o Defensor Público que patrocinou, deu continuidade ao patrocínio de uma ação movida pelo senhor Ismael e sua esposa, dona Eliana, contra uma seguradora, Seguradora HDI, eles tinham uma advogada anteriormente, desde a inicial [...], me recordo que eu assumi, atendi esse casal, já na fase de produção de provas [...].

MP: A ação final foi julgada procedente?

T: Foi totalmente procedente, todos os pedidos que o senhor Ismael e dona Eliana fizeram foram atendidos na integralidade [...].

MP: Pelo que estou entendendo aqui, o problema seria em relação ao cumprimento dos honorários advocatícios da primeira advogada que teria atuado no processo?

T: Isso, essa parte eu não sei de detalhes
, o que aconteceu foi que ele chegou para mim já na fase de produção de provas, sei que tinha uma audiência de instrução já marcada, isso foi no mês de maio, nós demos continuidade, bateu nas portas da Defensoria e nós atendemos [...], tudo o que ele pediu na inicial foi procedente; quando ele chegou para mim, me recordo que havia uma
notícia de que havia um desentendimento entre eles e a advogada anterior, me
recordo expressamente de ter dito a eles, olha, resolva essa questão de pendência com os honorários da sua advogada anterior, não sei dizer se isso foi feito
.

MP:
O senhor sabe informar se na sentença o próprio juiz determinou uma reserva de honorários para advogada?

T:
Foi, isso ocorreu
.

MP:
E para a Defensoria?

T:
Também, isso ocorreu, são os honorários, eu sei que havia os honorários contratuais e havia os honorários sucumbenciais, os honorários sucumbenciais, a advogada anterior, ela reservou, ela tem direito a um pedaço, não me recordo agora a porcentagem, e também a Defensoria passou a ter esse direito, porque nós patrocinamos até a sentença,
eu lembro que depois houve ali um desentendimento entre nós, porque eles queriam que eu recorresse dessa sentença, eu disse expressamente que não tinha como recorrer
, porque era uma sentença de procedência, tudo que eles pediram eles ganharam, mas
me parece que havia ali um inconformismo da parte deles com relação a esses honorários [...], eles não compreenderam até hoje o que era isso.

MP:
Nesse entremeio, o senhor chegou a perder o prazo processual, alguma coisa?

T:
Não, não, isso não ocorreu, o que eles queriam foi exatamente isso, eles exigiram que eu recorresse,
eu disse para eles que para discutir honorários contratuais, eles que procurariam, procurassem uma outra ação própria para revisar esse contrato, não dentro daquele processo, os honorários sucumbenciais não tinham por que recorrer
.

MP
: Mas assim, em razão dessa sua recusa em recorrer, se for o caso, ele teria entrado com alguma denúncia contra o senhor na Corregedoria?

T
: Sim, aí ele foi na Ouvidoria, foi na Corregedoria
, me justifiquei perante a Ouvidoria, me justifiquei perante a Corregedoria, como não houve nenhuma infração na minha conduta funcional, foram os procedimentos arquivados
,
mas aí ele insistente procurou a delegacia de polícia, a Defaz, e aí o delegado instaurou inquérito policial, o doutor Lindomar me indiciou, eu fui ouvido, fui umas três ou quatro vezes na delegacia prestar esclarecimentos, e aí ao final acredito que tenha sido entendido como atipicidade, não havia crime da minha parte
.

MP:
Mas assim, então o senhor chegou a responder ao inquérito policial em razão disso?

T:
Sim.

MP:
Qual que foi o crime, patrocínio infiel?

T:
Patrocínio infiel, tergiversação.

MP:
O senhor chegou a conhecer pessoalmente a advogada, a doutora Andréa?

T:
Não, nunca a conheci, nunca a conheci.

MP:
[...] houve até uma menção aqui na denúncia do promotor que fez a denúncia, que um dos motivos do inconformismo do acusado seria que na audiência de conciliação o senhor não foi, teria mandado um outro defensor, aconteceu uma coisa nesse sentido?

T: O que aconteceu foi que a defensoria ela é una, nós, entre os membros, nós nos substituímos, me recordo que essa audiência foi inclusive no dia do Defensor Público, foi no dia 19 de maio, foi uma ocasião em que eu não podia participar, porque eu tinha sido convocado para fazer uma atividade administrativa, mas outro colega, o meu substituto na Ddefensoria, foi, então não houve prejuízo nenhum para os interesses do constituinte, do nosso usuário, a defensoria esteve presente no dia da audiência.

MP: Assim, o senhor como profissional de direito, assim, da sua parte, houve algum desleixo nesse processo, em razão da recusa do senhor em recorrer?

T: Não, de maneira nenhuma,
o que houve da minha parte foi uma orientação em relação à procura, orientei ele para que ele procurasse por meio de uma ação revisional autônoma para discutir, se ele assim o quisesse, o valor dos honorários contratuais que ele tinha com a advogada anterior, mas, fora essa orientação não teve nenhum erro da minha parte
.

MP: Com relação a esses honorários, doutor, o juiz na sentença, ele teria fixado, se não me engano, dois terços para a Defensoria Pública e um terço para a advogada que atuou, né?

T: Isso.

MP: O senhor sabe informar se realmente foi adimplido isso, foi descontado do valor de indenização?

T
: Na verdade, esses são honorários sucumbenciais, esse valor a asseguradora que pagou, não saiu da parte do direito dele, quando saiu lá o valor na sentença, eu imagino, tá?, isso aqui é uma imaginação minha, houve aquela ganância, cresceu o olho, talvez tenha achado que era tudo dele.

[...]

Defesa: Quando o senhor comunicou a ele que não iria recorrer, nós sabemos que tem um princípio da independência funcional e tudo mais, o senhor explicou para ele os motivos pelos quais não, porque ele teria sido julgado procedente à sentença a favor dele, o senhor se recorda se foi oportunizado a ele um recurso administrativo para que outro defensor público fosse nomeado e, assim, fizesse um recurso em favor dele?

T: Sim, tanto é que a própria Ouvidoria encaminhou isso, na época, ao Defensor Público-Geral, para verificar, foi para a minha substituta que também analisou, que viu que era o caso de não recorrer, porque tudo que ele pediu foi julgado procedente, ele levou, ele ganhou. [...]
(Id.
226584207 - pág. 1, 226584209 - pág. 1 e 226584211 - pág. 1
– relatórios de mídias).

Em juízo, Eliane Castanho Farias Rodrigues – esposa do réu – detalhou o contexto que ensejou as denúncias contra Andrea e Rogério:

Defesa: [...] é do conhecimento da senhora que foi instaurada uma ação penal contra o senhor Ismael sobre um crime de denunciação caluniosa, ele, em tese, teria imputado crime à outra pessoa, foi instaurado inquérito, mesmo sabendo que isso, a conduta dessas pessoas, que é o doutor Rogério e a doutora Zattar, não eram crimes, o que a senhora pode nos discorrer a respeito dos fatos, tudo o que aconteceu, desde o início?

I: Ok, em 2009, eu que sofri o sinistro, o carro era meu, e eu que procurei a doutora Andréia Maria Zattar para nos representar no fórum, eu já tinha procurado outro órgão, que é o PROCON, para tentar um entendimento com a concessionária Gramarca de Veículos, mas não houve acordo; então, voltando, procurei a doutora Maria Zattar, que nos representou no fórum, isso em
2009, ela entrou, um tempinho, demorou um pouquinho, mas entrou em dezembro de 2009, estava muito tempo já a gente aguardando, eu procurava ela por várias vezes, eu que mandei os e-mails para a doutora Maria Zattar, e, na época, eu conversava muito com a colega dela de trabalho, a doutora Fernanda, e ela não queria audiência de conciliação, ela disse que não havia necessidade dessa audiência, diante do fato, não mudava o fato, eu continuava com o meu veículo, na minha garagem guardado, eu não tinha o veículo para o meu trabalho
, então, o que que eu fiz,
eu procurei com ela para subestabelecer o processo, para que ele fosse para frente,

tivesse audiência de conciliação e terminasse aquele assunto
, aquele assunto era muito dolorido para mim, porque eu sofri com o acidente e depois eu tinha que ficar recordando tudo, vendo o veículo na minha garagem,
e ela não aceitou;
eu e meu esposo marcamos com ela por e-mail, ela não respondeu nenhum, fomos até o escritório, marcamos, acho que é o senhor Ivan, que atende lá, marcamos, fomos até lá, ela nos atendeu, ela mais outra colega, desculpa, ela mais outro advogado, aí eu falei: “doutora, eu estou subestabelecendo, eu mandei um AR para a doutora, não recebi a resposta até hoje, eu preciso que esse processo vá para frente, diante desse A R, eu vou contratar uma nova advogada”, eu também que fui atrás de uma nova advogada, a doutora Adilis...

Defesa: Deixa eu interromper a senhora, nessa situação agora que a senhora falou, a doutora Andréa, ela foi notificada antes da audiência ser realizada, a senhora se recorda disso?

I: Sim, bem antes.

Defesa: Foi feito em uma notificação extrajudicial, tudo certinho, a senhora se recorda?

I: Recordo doutor, foi exatamente isso que nós fizemos.

Defesa: Tá.

I: Em 2013; como eu falei, ela não queria audiência de conciliação, então demorou, 2010, esse período aí
.

Defesa: Perfeito, tranquilo, importa a senhora apenas lembrar, porque esses documentos têm no processo, entendeu?, só para saber se a senhora se recorda mesmo?

T: Sim, doutor, correto, tem o documento lá no processo, sim.

Defesa: Tá, pode continuar.

I: Então,
eu fiz o AR contratei a doutora Adilis, ela nos representou, foi até o período da entrega do veículo, ela esteve na audiência de conciliação, a doutora Adilis,
a doutora Andréa também apareceu, ela sabia do AR, ela sabia que ela tinha sido... não sei te dizer se foi subestabelecido, não entendo essa parte daí do advogado, eu só sei que eu passei um AR, propus pagamento, não tinha ainda o que nós íamos saber, se o carro deu PT, o que deu, não tinha nada, aí em 2013, teve a audiência, a doutora Adilis nos assistiu, ela foi até a parte da perícia, o perito... nós que estivemos com o perito, foi feita a perícia, conforme também tem lá no processo, toda a perícia, o perito foi nomeado pelo fórum; a doutora Adilis, ela não queria mais continuar nos assistindo com o processo, mas a gente também entendia que nós tínhamos duas advogadas para pagar, por isso
nós procuramos a Defensoria Pública, que foi o doutor Rogério que começou nos atender
, o doutor Rogério foi, várias vezes eu continuei no fórum, pedi para a doutora Helena Maria [...], sei que juíza não atende pessoa, eu entendo o lado dela também, porque a gente não sabe o lado jurídico, mas a assessora dela sempre nos atendeu, lá na frente o doutor Tiago me atendia, e depois, o período final que estava o Defensor Público, foi o doutor Yale que deu a sentença, correto até aí;
em 2016, para nossa surpresa [...], doutora Andréia, ela colocou um processo dentro lá da vara, e esse processo amarrava o nosso processo
, ele demorou mais, aí a nossa causa, aí a doutora Helena, desculpa, Maria Helena, pediu que ela decidisse como que ela queria receber ali, e ela não decidiu, ela até pediu um prazo de dois meses, esse prazo durou dez meses lá dentro, aí o doutor Yale deu a sentença, ficamos lá esperando, naquela determinação toda da justiça, para ele dar o alvará de pagamento, em 2016 foi pedido, foi dado entrada no dia 9, no
dia 10 mandou pagar dentro do processo, dentro com o contrato da doutora Maria Zattar, para pagar os honorários dela, o que nós pedimos lá, fomos até o doutor Yale, nós estávamos presente em Cuiabá, o que aconteceu ali com os 30% do contrato para a doutora Adilis, que ela também atuou no processo, foi esse nosso pedido para o doutor Rogério, desde quando a gente viu essa determinação do doutor Yale, agosto de 2016, somente isso [...].

Defesa:

Então, vocês não concordavam era a fixação dos valores contratuais, o juiz determinou que fosse 30%, foi isso?

I: Exatamente
.

Defesa: Por isso vocês pediram ao doutor Rogério que ele recorresse nessa parte da questão, no caso, não sei se foi a senhora ou o senhor Ismael que pediu que fosse feito esse recurso, relacionado aos 30% fixado pelo juiz?

I: Exatamente, fomos nós dois, doutor
.

Defesa: Aí, quem que procurou.... agora que entra, é a minha visão que eu vou ter que demonstrar, tentar convencer a doutora Ana disso, a senhora senti em algum momento, não sei se a senhora acompanhou o senhor Ismael a todo momento, a forma como ele procurou querer resolver isso foi com muito afinco, o que ele procurava com as outras instituições, ele procurou ouvidoria, ele procurou Ministério Público, o que ele procurava em relação a essas outras instituições, a senhora sabe dizer, porque ele foi na Ouvidoria, ele fez uma reclamação na Ouvidoria, não sei se foi na Ouvidoria do Ministério Público ou na própria Ouvidoria da Defensoria, questionando o porquê que o doutor Rogério não tinha recorrido nessa parte em que há essa discordância dos 30%?

I: Então, de primeira mão, a gente procurou a Defensoria Pública, aí pedimos lá informações, fomos atendidos pela doutora Kelly, a primeira resposta do doutor Rogério, ele disse que nós queríamos mais da seguradora HDI, eu falei: “de forma alguma doutor, foi determinado pelo doutor Yale”, pelo meu conhecimento foi muito boa a decisão, não tinha o porquê a gente reclamar lá sobre a indenização da HDI, foi na Ouvidoria de lá, aí nós perguntamos sobre os 30% ser só para uma advogada, que nós tínhamos a outra também para pagar, e também não tínhamos mais o veículo, a gente teria o restante do dinheiro que nós recebemos na nossa parte, nós tínhamos para comprar o carro e pagar as despesas que nós tivemos até esse período.

[...]
(Id.
226584207 - pág. 1, 226584209 - pág. 1 e 226584211 - pág. 1
– relatórios de mídias).

O relato da informante converge com a narrativa de Ismael na delegacia de polícia, dizendo que procurou o Ministério Público porque se sentiu lesado com o comportamento da advogada e do Defensor Público:

“[...]
registrou a denúncia na Ouvidoria do MPE, acreditando que, com relação a Dra. ANDRÉA, especificamente, o crime a ela imputado teria que ser FALSIDADE IDEOLÓGICA, pelo fato da mesma ter anexado na OAB/MT e-mails falsos de outra pessoa na sua defesa (fls. 70/71/72/76/77 do processo judicial código 1096339), e que esses e-mails falsos da Dra. ANDRÉA foram utilizados pelo relator da OAB para justificar que ela se disponibilizou a atendê-los (o interrogando e sua esposa ELIANE) no seu escritório de advocacia, porém, o interrogando afirma que nunca recebeu esses e-mails, vez que tais e-mails nunca foram enviados aos seus domínios eletrônicos, portanto, acredita que ela faltou com a verdade quando afirmou isso

[...],

que, com relação ao Defensor Público ROGÉRIO, informa que, no dia 09/08/2016, às 17:38:44 horas, a Dra. ANDRÉA protocolou um documento que foi juntado no Processo de Código 407136 na mesma noite e julgado no dia seguinte, ou seja, 10/08/2016, sem intimar pessoalmente a defensoria sobre a juntada; que a respeito desse assunto, a Defensoria não se posicionou, exigindo a prerrogativa de intimação pessoal, acreditando que essa foi a falha principal do Defensor Público ROGÉRIO [...]; que em nenhum momento se negou a pagar os honorários advocatícios da advogada ANDRÉA, e que denunciou o defensor ROGÉRIO por acreditar que o mesmo negligenciou na sua atuação como Defensor Público, em não dar a devida assistência jurídica ao interrogando quando precisou
” (Id. 226584188 - pág. 382-388).

No interrogatório judicial, o réu contou a mesma história, sustentando que: 1) não é verdade que surpreendeu a doutora Andréa com a contratação de outra advogada, pois foi notificada, por AR, em antes, inclusive fizeram uma proposta de pagamento por causa do distrato, que ela recusou; 2) a doutora Andrea sempre dispensou a tentativa de conciliação no processo, que aconteceu apenas depois que contratou a doutora Adilis; 3) o Defensor Púbico deveria ter se manifestado sobre os documentos que foram apresentados pela doutora Andrea e abriu ‘mão dessa prerrogativa’, o que entende caracterizar ‘falha gritantes em sua atuação’; 4) como parte interessada pediu que o Defensor Público recorresse da sentença quanto aos 30% de honorários contratuais arbitrados; 5) em agosto de 2016, pediu para conversar com o Defensor Público, porque queria recorrer; como não foi atendido, contratou o doutor Rolf em novembro; apesar disso, o Defensor peticionou nos autos e requereu o pagamento dos honorários da Dra. Andrea, mas não recorreu, o que acabou lhe prejudicando; 6) sua intenção com o recurso era reduzir os honorários contratuais da doutora Andrea, porque ela atuou apenas em uma parte do processo (pagamento proporcional ao trabalho)

(Id.
226584207 - pág. 1, 226584209 - pág. 1 e 226584211 - pág. 1
– relatórios de mídias).

Como é cediço, o crime tipificado no art. 339 do Código Penal tem o dolo específico como elemento subjetivo do tipo, ou seja, exige-se o conhecimento inequívoco do denunciante, acerca da ‘inocência do denunciado’.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Elemento subjetivo do tipo: é o dolo; entretanto, somente na sua forma direta, tendo em vista que o tipo penal exige o nítido conhecimento do agente acerca da inocência do imputado. Logo, torna-se impossível que ele assuma o risco de dar causa a uma investigação ou processo contra alguém inocente (dolo eventual). Não existe, obviamente, a forma culposa. Cremos presente o elemento subjetivo do tipo específico, consistente na vontade de induzir o julgador em erro, prejudicando a administração da justiça
. (Código Penal Comentado, 17a edição, Ed. Forense, pág. 900 – e-book).

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

[...] Para a caracterização do delito de denunciação caluniosa é necessário o dolo específico, consistente na vontade de induzir o julgador em erro, prejudicando a administração da Justiça. [...]
(AgRg no AREsp n. 1.895.015/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021).

[...] para caracterização do crime de denunciação caluniosa, é imprescindível que o sujeito ativo saiba que a imputação do crime é objetivamente falsa ou que tenha certeza de que a vítima é inocente [...]
STJ, (RHC n. 106.998/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 12/3/2019).

Fixada essa premissa, fica claro que a conduta do réu não se amolda ao tipo penal que lhe foi imputado na denúncia, especialmente porque dela não se extrai o inequívoco conhecimento que requereu providências – na seara administrativa e na penal – contra quem sabia ser inocente.

Pelo contrário, as provas demonstram, sem eiva de dúvida, que o réu acreditava que foi prejudicado pela conduta da advogada e do Defensor Público e que quando procurou a ouvidoria e o Ministério Público estava agindo na defesa de seu direito.

Na verdade, como destacou a sentença, “
o que buscava a pessoa acusada – de maneira juridicamente desacertada – era não efetuar o pagamento daquilo que contratou ou talvez em menor percentual
” (Id. 226584242 - pág. 4).

A Procuradoria-Geral de Justiça inclusive ressaltou que “
as
reclamações realizadas pelo apelado, ao que tudo indica, não tinham dolo em sua gênese, com a intenção deliberada de imputar falsamente aos ofendidos fatos definidos como crime, sabendo que são inocentes. Em verdade, apesar da reprovabilidade ética das condutas perpetradas pelo réu, este, insatisfeito com o atendimento recebido pelos ofendidos, efetuou reclamações e solicitou explicações às autoridades competentes, acreditando que tinha razão em sua insatisfação, relatando fatos que ocorreram sob a sua ótica, e não fatos falsos, por mais que não configurassem atos de infração disciplinar ou crime”
(Id. 231099655 - pág. 9).

Como reiteradamente tenho sustentado, e
m nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Assim, à míngua de provas que o réu intencionalmente atribuiu a advogada e ao Defensor Público crime do qual sabia serem inocentes, a absolvição é impositiva. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...]

2. No caso, as instâncias de origem concluíram, após análise da prova dos autos, pela tipicidade da conduta imputada a título de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), de modo que a revisão do acórdão, a fim de reconhecer a atipicidade da conduta, por ausência de dolo, demandaria revolvimento de provas, incabível no âmbito do recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.339.893/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 7/11/2024).

[...] Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que "a paciente agiu no exercício do seu direito de defesa, pois, sentindo-se vítima, procurou a autoridade competente e noticiou os fatos, conduta que lhe é juridicamente permitida".

4. De modo que, pela lógica do relator, a intenção da acusada não era a de incriminar deliberadamente outrem (no caso, a vítima), o dolo da ré seria, clara e exclusivamente, o de autodefesa, razão pela qual não haveria justa causa para o prosseguimento da ação penal pelo delito de denunciação caluniosa, por ausência de dolo específico. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.546.608/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

Invoco ainda os arestos transcritos:

[...] A existência de dúvida quanto à responsabilidade da pessoa em desfavor da qual a infração penal é imputada sugere, na pior das hipóteses, a existência de dolo eventual, excluindo a configuração do delito tipificado no art. 339, caput, do Código Penal, que exige, para a sua caracterização, o dolo direto. Ausentes provas seguras e suficientes acerca da presença do elemento subjetivo indispensável à caracterização do delito de denunciação caluniosa, a absolvição é medida que se impõe.
(TJ/MT, N.U 0004126-11.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023).

[...] Cabível a absolvição da recorrente quanto à prática do crime de denunciação caluniosa, quando existentes dúvidas no tocante ao dolo direto exigido para configuração do crime, ou seja, a má-fé da infratora na atribuição delituosa feita e a sua completa ciência acerca da inocência do suposto infrator. [...]
(TJ/MT, N.U 1009788-38.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo na íntegra a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025